Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733794-33.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco Financiamentos S.A. Agravado(s) Rubiene Mayra Helena Vieira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra pronunciamento do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 127226847 do processo de referência), na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Elaine de Almeida Bueno, processo n. 0705334-24.2022.8.07.0004, nos seguintes termos: Petição ID136617527 da parte autora. Ante as diversas diligências frustradas nos autos, nos termos do art. 139, II e VI do CPC, comprove a parte autora que o veículo, objeto da busca e apreensão pode ser encontrado no endereço indicado na petição supra. Prazo de cinco (05) dias. Em razões recursais (Id 40056593), o autor, ora agravante, sustenta, em apertado resumo, que o ato judicial viola o Decreto-lei 911/69 mediante determinação da intimação do Agravante para fornecer prova de localização do veículo no prazo de 5 (cinco) dias. Diz que vislumbra-se ainda que o juiz primevo esteja forçando a CONVERSÃO da ação em execução. Argumenta, nesse sentido, ser FACULDADE do Agravante, ora Credor, nos termos do artigo 4o do Decreto/lei 911/69 requerer por livre vontade a conversão da busca e apreensão em execução, não podendo o juiz pressionar o Agravante a CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. Destaca que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem ao Credor, possuidor indireto do bem cabendo a ele requerer a conversão quando não for encontrado ou não se achar na posse do devedor fiduciário após esgotamento dos meios de localização do veículo, e no presente caso o Agravante não esgotou os meios de localização do bem. Cita julgados que entende abonar sua tese. Pondera, ainda, que o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação NÃO TEM AMPARO LEGAL baseando a indicação do endereço na boa-fé do Credor. Nas ações de busca e apreensão, por tratar-se de bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, e considerando que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar a parte Credora, torna-se a comprovação da localização do veículo sem eficácia. Requer, ao final: a) Concedendo a antecipação da tutela recursal; b) Dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada que violou o Decretolei 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante; c) Que as publicações/intimações sejam efetuadas tão somente em nome do advogado: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449, sob pena de nulidade. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 40056594 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de convicção produzidos não autorizam a cognição do recurso. Conforme relata o agravante, em razões recursais, a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado (Id 127226847 do processo de referência), o impulsionamento do feito, a fim de que a parte autora comprove que o veículo, objeto da busca e apreensão pode ser encontrado no endereço indicado. A exigência de indicação do paradeiro do veículo, por si só, consiste em impulso oficial. Não houve deliberação sobre a realização de diligência em novel endereço informado pelo agravante. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da anterior realização de diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da demanda. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao feito. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque à decisão, e não a despacho. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora